Tribunal: STF
Processo: HC 94615
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão cautelar do paciente. Não-ocorrência. Fundamentação
   idônea (art. 312 do CPP). A presença de condições subjetivas
   favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar. Ordem
   denegada. Precedentes.
1. O decreto de prisão preventiva, no
   caso, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do
   Código de Processo Penal, especialmente diante da notícia de
   ameaças às testemunhas, não se evidenciando constrangimento
   ilegal amparável pela via do habeas corpus.
2. A presença de
   condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a
   segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso
   presente.
3. Habeas corpus denegado.